Tribunal: TJES
Processo: 5006273-61.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006273-61.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELINO GOMES RAMOS FILHO
RECORRIDO: DIANE NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). CONVERSAS PRIVADAS (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL OU INDIRETA DA AUTORA. COMENTÁRIOS DE TERCEIROS SEM MENÇÃO À AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABALO OBJETIVO À HONRA OU IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESABAFO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006273-61.2023.8.08.0047

Recorrente: CARMELINO GOMES RAMOS FILHO

Recorrida: DIANE NASCIMENTO

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). CONVERSAS PRIVADAS (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL OU INDIRETA DA AUTORA. COMENTÁRIOS DE TERCEIROS SEM MENÇÃO À AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABALO OBJETIVO À HONRA OU IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESABAFO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE LITIGAM AS PARTES SUSO MENCIONADAS. ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE UM FILHO COM O REQUERIDO, QUE HOJE SE ENCONTRA COM DOIS ANOS E OITO MESES; QUE O RÉU DIVULGOU EM SUA REDE SOCIAL INSTAGRAM CONVERSAS PRIVADAS ENTRE ELES, SEM SUA PERMISSÃO; QUE ESSA EXPOSIÇÃO ESTÁ LHE CAUSANDO DESCONFORTO E CONSTRANGIMENTO. POR TAIS MOTIVOS, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
O DEMANDADO, EM DEFESA, SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE A PRESENTE LIDE, EM VERDADE, NÃO PASSA DE UMA GRANDE CORTINA DE FUMAÇA COMPLETAMENTE DESMOTIVADA, ISSO POIS, A POSTAGEM REALIZADA PELA PARTE RÉ EM SUAS REDES SOCIAIS FOI MOTIVADA, EM VERDADE, POR UMA ATITUDE CAPACITISTA POR PARTE DA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte demandada a pagar à requerente uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da publicação da sentença, com base no IPCA-E, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA
A QUO
, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
A QUESTÃO CENTRAL A SER DIRIMIDA POR ESTA TURMA RECURSAL É SE A DIVULGAÇÃO DE CONVERSAS PRIVADAS DE WHATSAPP E VÍDEOS DE UM FILHO MENOR EM REDES SOCIAIS POR UM DOS GENITORES, SEM A PERMISSÃO DO OUTRO, MAS SEM IDENTIFICAÇÃO EXPLÍCITA DO INTERLOCUTOR, CONFIGURA DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. COM EFEITO, EMBORA A AUTORA TENHA ALEGADO TER SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO E DESCONFORTO EM VIRTUDE DAS PUBLICAÇÕES, A ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS NÃO PERMITE CONCLUIR, DE FORMA SEGURA, PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NO CASO DOS AUTOS, O RECORRENTE ALEGOU QUE A DIVULGAÇÃO DAS CONVERSAS TEVE COMO OBJETIVO DESABAFAR E REFUTAR ACUSAÇÕES DE CAPACITISMO, ANTE A ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE ELE SERIA
“incapaz de cuidar de uma criança”
. EMBORA A POSTAGEM DO RECORRENTE INCLUA TRECHOS DA CONVERSA E VÍDEOS DO FILHO, A ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS REVELA QUE AS PUBLICAÇÕES, CONFORME ALEGADO PELO RECORRENTE, NÃO IDENTIFICAVAM NOMINALMENTE A RECORRIDA. OS COMENTÁRIOS NA POSTAGEM, POR SUA VEZ, DEMONSTRAM APOIO AO RECORRENTE COMO PAI, SEM QUALQUER MENÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA RECORRIDA. EM OUTROS TERMOS, AS MENSAGENS E VÍDEOS DIVULGADOS – CONFORME SE EXTRAI DAS CAPTURAS DE TELA ANEXADAS – APRESENTAM, EM SUA MAIORIA, CONTEÚDO DE EXALTAÇÃO À PATERNIDADE, SEM IMPUTAÇÕES OFENSIVAS À IMAGEM OU HONRA DA AUTORA. A AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A ASSOCIAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO PUBLICADO À PESSOA DA RECORRIDA POR TERCEIROS, AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. A MERA SENSAÇÃO SUBJETIVA DE INCÔMODO, SEM QUE HAJA UMA LESÃO OBJETIVA À HONRA OU IMAGEM, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DANO MORAL. AINDA QUE SE RECONHEÇA A NATUREZA PRIVADA DAS CONVERSAS DE WHATSAPP, A EXCEPCIONALIDADE DA LICITUDE DA DIVULGAÇÃO PARA RESGUARDAR DIREITO PRÓPRIO PODE SER VISLUMBRADA QUANDO, COMO NO CASO, O RECORRENTE SE DEFENDE DE IMPUTAÇÕES QUE, SEGUNDO ELE, VIOLAM SUA DIGNIDADE E CAPACIDADE PARENTAL. O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DENTRO DE SEUS LIMITES, PERMITE A DEFESA DA IMAGEM E REPUTAÇÃO DO INDIVÍDUO, ESPECIALMENTE DIANTE DE ACUSAÇÕES QUE AFETEM SUA ESFERA PESSOAL MAIS ÍNTIMA. DESSA FORMA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E UM EFETIVO DANO MORAL À HONRA OU IMAGEM DA RECORRIDA. A AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA RECORRIDA NAS POSTAGENS, CORROBORADA PELOS COMENTÁRIOS DE TERCEIROS, QUE SE RESTRINGIRAM A MANIFESTAR APOIO AO RECORRENTE, IMPEDE O RECONHECIMENTO DO ABALO MORAL INDENIZÁVEL. EM FACE DO QUE FOI APRESENTADO E DA ANÁLISE JURÍDICA EMPREENDIDA, VERIFICA-SE QUE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA RECORRIDA NÃO POSSUI RESPALDO PARA PROSPERAR.
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CARMELINO GOMES RAMOS FILHO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)